Tribunal: CARF
Processo: 10280.720109/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.720109/2017-78
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.487 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
GANHO DE CAPITAL.
Na incorporação de ações ocorre ganho de capital, sujeito à incidência do
Imposto de Renda, consistente na diferença entre o valor das ações da empresa
incorporada, pertencentes ao contribuinte, e o valor das ações emitidas pela
incorporadora e entregues ao sujeito passivo em substituição às ações da
empresa incorporada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz (relatora), Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Sheila Aires
Cartaxo Gomes e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Mauricio Nogueira Righetti.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720109/2017-78
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo contra o Acórdão n.o
2202-005.384, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em 7 de
agosto de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 1842 e seguintes:
INCORPORAÇÃO
DE
AÇÕES.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS. VALOR DAS AÇÕES RECEBIDAS SUPERIOR AO VALOR DAS
AÇÕES ENTREGUES. GANHO DE CAPITAL.
TRIBUTÁVEL.
A alienação de participações societárias decorrente de incorporação de ações dá ensejo à
apuração de ganho de capital tributável se o valor das ações recebidas for superior ao
valor das ações entregues.
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. BASE DE CÁLCULO.
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA. INDEDUTÍVEIS.
A prestação de serviços de assessoria, consultoria e assemelhadas não se configura
corretagem, portanto, as despesas decorrentes de tal prestação de serviço não podem ser
deduzidas do valor da alienação para efeito de apurar o ganho de capital.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. RESTRIÇÃO DE
NEGOCIAÇÃO. CLÁUSULA DE "LOCK UP". CONTRATO DE PENHOR. NÃO
IMPEDE A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
A existência de cláusula contratual com o fim de limitar a faculdade de disposição do
direito de propriedade do acionista, obrigando-o a não alienar sua participação societária
(ações) por um determinado período (lock up) ou restrição de negociação mediante
contrato de penhor não modifica a definição e o momento de ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, reputando-se perfeito e acabado por ocasião da incorporação das
ações.
Da mencionada decisão, foram opostos Embargos de declaração pelo Sujeito
Passivo, mas rejeitados, conforme se extrai do Despacho de fls. 1.940 e seguintes.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.954 e seguintes, houve sua admissão
por meio de Despacho de fls. 2418 e seguintes, para rediscutir as matérias: "b" - natureza
jurídica da incorporação de ações, se tributável ou não; e "e" - aplicação do regime de caixa ao
IRPF, do que resultaria a inexigência do imposto na incorporação de ações, por não ter havido
ingresso de numerário.
Em seu recurso, aduz a Sujeito Passivo, em síntese, que:
a) a incorporação de ações e o aumento de capital com aporte de bens são operações
absolutamente distintas e não é possível tributar o alegado ganho de capital auferido
pelo RECORRENTE com base no artigo 23 da Lei n.o 9.249/95;
b) no acórdão recorrido entendeu-se que a incorporação de ações, como ato complexivo,
compreende uma conferência de bens ou direitos para a integralização do capital
subscrito da sociedade incorporadora (subscrição de capital com integralização de
bens), sujeitando-se, portanto, ao disposto no artigo 23, §2o da Lei n.o 9.249/95;
c) incorporação de ações é uma operação societária típica prevista no artigo 252 da Lei
das S.A. e tentar equipará-la a um simples aumento de capital é ignorar as diferentes
operações societárias inerentes ao Direito Comercial;
d) a incorporação de ações e a subscrição de capital em bens são institutos díspares,
utilizados, cada qual, em situações absolutamente distintas;
e) enquanto na incorporação de ações há uma troca de participações, na subscrição de
capital há a aquisição de nova participação societária, não detida anteriormente;
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

f) tentar aplicar o artigo 23 da Lei n.o 9.249/95 nas operações de incorporação de ações,
subvertendo o real significado das referidas operações societárias, representa flagrante
violação ao artigo 109 do CTN;
g) tributar uma operação de incorporação de ações com base em dispositivo legal
direcionado exclusivamente a aumentos de capital com integralização em bens seria,
ainda, tributar por analogia, o que é vedado em nossa legislação pelo artigo 108, §1o do
CTN;
h) é importante ressaltar que no TVF a Autoridade Fiscal utilizou o valor do aumento de
capital da Drogaria Guararapes para precificar o suposto valor de alienação das ações da
Big Benn;
i) referido entendimento não está correto na medida em que a avaliação das ações
incorporadas é uma obrigatoriedade prevista no §1o do artigo 252 da Lei das S.A. e, por
isso, não deve ser utilizada como argumento para uma eventual valorização das ações;
j) o objetivo da avaliação não é refletir acréscimo patrimonial algum, mas apenas
resguardar o Princípio da Realidade do Capital Social;
k) os valores dos aumentos de capital levados a efeito pela Drogaria Guararapes na
Primeira Incorporação de Ações e pela BR Pharma na Segunda Incorporação de Ações
prestam apenas para o cumprimento da legislação societária, possuindo, como principal
objetivo, possibilitar a emissão das novas ações que entregues ao RECORRENTE, não
podendo ser utilizados para fins de apuração de suposto ganho de capital;
l) doutrina e a jurisprudência entendem pela impossibilidade de tributação das
operações de incorporação de ações com base no artigo 23 da Lei n.o 9.249/95;
m) impossibilidade de tributação da Incorporação de Ações com base no artigo 23 da
Lei n.o 9.249/95, o qual só se aplica para a subscrição de capital de bens, o que não
ocorreu no caso em tela;
n) com relação à tributação da pessoa física no regime de caixa, nos termos do artigo 2o
da Lei n.o 8.134/90, a tributação do imposto sobre a renda para as pessoas físicas está
sujeita ao regime de caixa;
o) ao contrário do que ocorre com as pessoas jurídicas, que podem estar sujeitas ao
regime de competência, as pessoas físicas, em observância ao regime de caixa, só
devem oferecer ganhos e proventos à tributação quando do efetivo recebimento/ingresso
de recursos;
p) considerando que a Incorporação de Ações não resultou no ingresso de qualquer
numerário nas contas do RECORRENTE, não se pode admitir a tributação do
RECORRENTE, sob pena de violação ao disposto nos artigos supramencionados e, por
óbvio, em flagrante desrespeito ao regime de caixa;
q) a exigência do pagamento de imposto de renda, sem que tenha ocorrido o efetivo
ingresso de numerário nas contas do RECORRENTE, não pode prosperar.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se observa das fls.
2534 e seguintes, sustentando, em suma:
a) o recorrente não demonstrou, de forma analítica, a semelhança dos casos
confrontados;
b) não há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e
probatório diverso;
c) quanto ao Acórdão no 1401-003-037, é preciso destacar que versa sobre disciplina
jurídica diversa, uma vez que aquele caso se submete às normas que regulam o IRPJ e
não o IRPF;
d) recurso especial manejado pelo contribuinte não merece sequer ser conhecido, razão
pela qual a Fazenda Nacional pugna para que lhe seja negado seguimento;
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

e) a discussão nos presentes autos demanda, portanto, que se analise a natureza jurídica
do instituto da alienação e ações, bem como a aptidão dessa operação a gerar a
ocorrência de ganho de capital e, por conseguinte, incidência do IRPF;
f) a incorporação de ações é operação societária prevista no artigo 252 da Lei no
6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) com as alterações previstas nas Leis no
9.457/97 e 11.941/09;
g) a incorporação de ações ocorre quanto uma companhia (incorporadora) adquire todas
as ações do capital social de outra (incorporada) com o fim de converter esta em
subsidiária integral. Peculiar é o fato, contudo, de que a incorporadora aumenta seu
próprio capital social e o integraliza com as ações adquiridas da incorporada. Os
acionistas desta, então, caso aprovem a operação, receberão em troca ações da
incorporadora decorrentes do aumento do capital social em questão. Os antigos
acionistas da incorporada, portanto, passam a ser acionistas da incorporadora;
h) a nosso ver, a abordagem teórica que prega que a incorporação de ações importa em
sub-rogação real não se coaduna com os termos deste instituto;
i) no caso da incorporação de ações, o que há é a substituição de ações da companhia
“A” por ações da companhia “B”. De plano, se vê que há alteração de relação jurídica,
pois se tratam de títulos mobiliários referentes a sociedades diferentes, com valores
patrimoniais diferentes e submetidos a Estatutos Sociais diversos. Não há mera
substituição de objeto, mas também substituição de sujeitos da relação jurídica;
j) na incorporação de ações há prévia avaliação do valor patrimonial das ações a serem
incorporadas. As ações da incorporadora que são destinadas aos antigos acionistas da
incorporada podem ter valor menor, igual ou superior àquele das ações incorporadas.
Daí se nota que não há recomposição de patrimônio, mas sim verdadeiro acréscimo
patrimonial, pelo que é de se afastar a ocorrência de sub-rogação real;
k) se inexiste qualquer disposição em contrário no artigo 252 da Lei das S/A, é de se
concluir que a integralização de capital da incorporadora com ações da incorporada
importa em transferência de propriedade, o que nada mais é do que alienação;
l) na incorporação de ações, por imposição dos §§ 1o e 3o do artigo 252 da Lei das S/A,
é obrigatória a avaliação do valor das ações a ser incorporadas. Daí se ver que é de fato
relevante o preço atribuído, posto que será o preço de avaliação que determinará quantas
ações da incorporadora serão dadas aos novos sócios como pagamento pela
integralização de aumento de capital pela dação de ações da incorporada. A avaliação
nada mais é nesse ponto do que a fixação de um preço;
m) a conclusão da Fiscalização e da DRJ sobre a natureza da incorporação de ações
enquanto alienação, portanto, é correta e não merece reforma;
n) o argumento do contribuinte de que não poderia haver “alienação” porque não
haveria “vontade” dos acionistas não merece prosperar de igual forma. Em primeiro
lugar porque há sim manifestação de vontade;
o) a manifestação da pessoa jurídica no que diz respeito à incorporação de ações nada
mais é do que uma representação da vontade das pessoas de seus sócios;
p) considerada, portanto, a natureza jurídica do instituto da incorporação de ações como
alienação em sentido amplo, cabe uma análise sobre a incidência do IRPF nesses casos;
q) a literalidade da lei tributária permite que a tributação pelo Imposto sobre a Renda no
ganho de capital incida independentemente do pagamento em pecúnia ou em outros
bens, como é o caso da dação em pagamento e a permuta;
r) o fato de a tributação da pessoa física se dar pelo regime de caixa não é óbice à
incidência, visto que a atribuição desse regime nada mais é do que a opção legislativa
pela consideração da disponibilidade econômica da renda;
s) deve ser mantido o acórdão atacado, no ponto em que questionado pelo contribuinte
ora recorrente, negando-se provimento ao recurso especial.
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz– Relatora
1
Conhecimento
Não obstante as alegações da Recorrida quanto ao não conhecimento do recurso,
em razão da ausência de demonstração de similitude fática de demonstração analítica da
divergência, entendo que não merece acolhida, razão pela qual ratifico o despacho de
admissibilidade, que assim dispôs:
b) natureza jurídica da incorporação de ações, se tributável ou não
Para comprovar a divergência foram apresentados como paradigmas os Acórdãos nos
9202-003.579 e 1401-003-037, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a
data da interposição do especial não tinham sido reformados.
Ao defender a ocorrência do dissídio interpretativo o contribuinte argumentou:
Não obstante os argumentos apresentados acima, os I. Julgadores mantiveram a
autuação fiscal por entender cabível a cobrança do Imposto de Renda com base no
artigo 3o, §§ 3o e 4o da Lei n.o 7.713/98.
Com fundamento em tal dispositivo legal, os I. Julgadores concluíram que a permuta
importa a alienação do bem e a consequente necessidade de apuração de ganho de
capital. [...]
Nesse ponto, é importante destacar que em sentido contrário ao que restou decidido,
temos o Acórdão n.o 9202-003.579 - Processo Administrativo n.o 10680.726772/2011-
88 (inteiro teor - Doc. 03) e o Acórdão n.o 1401-003-037 -Processo Administrativo n.o
16561.720188/2015-85 (inteiro teor - Doc. 04), os quais se configuram Acórdãos
Paradigmas, pois trazem o entendimento de que a incorporação de ações não configura
alienação, indicando posicionamento diverso daquele adotado no acórdão recorrido:
[...]
Conforme demonstrado pelo RECORRENTE em sede de Impugnação e Recurso
Voluntário, a incorporação de ações e o aumento de capital com aporte de bens são
operações absolutamente distintas e não é possível tributar o alegado ganho de capital
auferido pelo RECORRENTE com base no artigo 23 da Lei n.o 9.249/95.
Os I. Julgadores, no entanto, consideraram o referido artigo 23 aplicável ao presente
caso. [...]
Nesse ponto, é importante destacar que em sentido contrário ao que restou decidido,
temos o Acórdão n.o 9202-003.579 - Processo Administrativo n.o 10680.726772/2011-
88 (inteiro teor - Doc. 03), o qual se configura Acórdão Paradigma, pois traz o
entendimento de que o artigo 23 da Lei n.o 9.249/95 não se aplica à incorporação de
ações, indicando posicionamento diverso daquele adotado no acórdão recorrido: [...]
O primeiro paradigma (Acórdão no 9202-003.579) é relacionado a dois
pontos de divergência, conforme cotejos elaborados pelo sujeito passivo,
que adiante são reproduzidos:
Do primeiro ponto de divergência (ausência de alienação na
incorporação de ações)
Acórdão recorrido:
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

"Diante dessas evidências, nota-se que não houve uma permuta simples, como
argumenta o Recorrente, mas houve uma alienação no sentido amplo, pois o
Contribuinte recebeu como pagamento uma quantidade de ações da empresa
incorporadora equivalente ao valor de mercado da Distribuidora Big Benn. Esta
operação aumentou consideravelmente o valor do patrimônio do Recorrente, mesmo
que não seja em pecúnia, mas foi em forma de bens, demonstrando a ocorrência quanto
à aquisição de disponibilidade econômica." (fl. 23 do acórdão recorrido)
"Como se vê, os acionistas da sociedade incorporada adquiriu (sic) ações da sociedade
incorporadora, mediante entrega de suas ações, denotando verdadeiro aumento de
capital da sociedade incorporadora. Sendo assim, não se pode falar que houve simples
substituição ou permuta, pois, de fato ocorreu urna verdadeira aquisição de ações em
que o pagamento se deu em bens." (fl. 24 do acórdão recorrido)
Acórdão paradigma no 9202-003.579:
IRPF - OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL.
A figura da incorporação de ações, prevista no artigo 252 da Lei no 6.404/76, difere da
incorporação de sociedades e da subscrição de capital em bens. Com a incorporação de
ações, ocorre a transmissão da totalidade das ações (e não do patrimônio) e a
incorporada passa a ser subsidiária integral da incorporadora, sem ser extinta, ou seja,
permanecendo com direitos e obrigações. Neste caso, se dá a substituição no patrimônio
do sócio, por idêntico valor, das ações da empresa incorporada pelas ações da empresa
incorporadora, sem sua participação, pois quem delibera são as pessoas jurídicas
envolvidas na operação.
Os sócios, pessoas físicas, independentemente de terem ou não aprovado a operação na
assembléia de acionistas que a aprovou, devem, apenas, promover tal alteração em suas
declarações de ajuste anual. Ademais, nos termos do artigo 38, § único, do RIR/99, a
tributação do imposto sobre a renda para as pessoas físicas está sujeita ao regime de
caixa, sendo que, no caso, o contribuinte não recebeu nenhum numerário em razão da
operação autuada.
Não se aplicam à incorporação de ações o artigo 3o, §3o, da Lei no 7.713/88, nem
tampouco o artigo 23 da Lei no 9.249/95. Inexistência de fundamento legal que autorize
a exigência de imposto de renda pessoa física por ganho de capital na incorporação de
ações em apreço.
Do segundo ponto de divergência (incorporação de ações versus
subscrição com integralização de bens)
Acórdão recorrido:
"Embora denominado de "incorporação de ações", o evento societário em questão
representa de fato uma transferência de domínio de um bem para outra pessoa, pois o
Recorrente entregou as ações anteriormente possuídas e integrantes de seu patrimônio
para poder integrar, na qualidade de acionista, a sociedade incorporadora. Esta situação
guarda identidade com a integralização de capital mediante a entrega de bens, nos
termos do art. 23 da Lei no 9.249, de 1995" (fl. 23 do acórdão recorrido)
"Como se vê, os acionistas da sociedade incorporada adquiriu (sic) ações da sociedade
incorporadora, mediante entrega de suas ações, denotando verdadeiro aumento de
capital da sociedade incorporadora. Sendo assim, não se pode falar que houve simples
substituição ou permuta, pois, de fato ocorreu uma verdadeira aquisição de ações em
que o pagamento se deu em bens." (fl. 24 do acórdão recorrido)
Acórdão Paradigma no 9202-003.579:
"De acordo com o Novo Dicionário Eletrônico Aurélio, versão 5.11a, Alienar significa
"Transferir para outrem o domínio de; tornar alheio; alhear;
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

Sob minha ótica, "incorporação de ações" não se confunde com "incorporação de
sociedades" nem tampouco com "subscrição de capital em bens" e, portanto, inexiste
fundamento legal que se dê sustentação ao lançamento.
Na incorporação de empresas, ocorre a transmissão do patrimônio da incorporada para a
incorporadora, com a extinção daquela. Já a integralização de capital consiste na
subscrição de capital, quando uma sociedade comercial é constituída, ou seja, os sócios
assinam um termo prometendo injetar valores na empresa, quer sob a forma de dinheiro
ou de bens e direitos.
A integralização do capital é o cumprimento da promessa, quando do sócio
efetivamente entrega os valores ou bens para a empresa.
O artigo 23 da Lei no 9.249/95 trata de operações de transferência de bens e direitos a
título de integralização de capital, sendo, pois, inaplicável ao caso, segundo penso, na
medida em que incorporação de ações não representa subscrição de capital em bens.
Pela não ocorrência de alienação, mas de mera substituição, de participação societária,
entendo que não pode dar sustentação à exigência o artigo 3o, §3o, da Lei no 7.713/88.
Já pela figura da incorporação de ações, transmite-se a totalidade das ações (e não do
patrimônio), sendo que a incorporada passa a ser subsidiária integral da incorporadora,
sem, obviamente, ser extinta, ou seja, permanecendo com direitos e obrigações.
Neste caso, se dá a substituição no patrimônio do sócio, por idêntico valor, das ações da
empresa incorporada pelas ações da empresa incorporadora, sem sua participação, pois
quem delibera são as pessoas jurídicas envolvidas na operação. Os sócios, pessoas
físicas, independentemente de terem ou não aprovado a operação na assembleia de
acionistas que a aprovou, deverão, apenas, promover a alteração acima referida em suas
declarações de ajuste anual" (Destaques do Recorrente).
De plano, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigmas tratam da
mesma matéria: lançamento de IRPF relativo a ganho de capital decorrente
de operação de incorporação de ações.
A leitura dos trechos colacionados não deixa dúvidas acerca da
demonstração da divergência jurisprudencial. No caso do acórdão
recorrido, considerou-se que a operação de incorporação de ações está
sujeita à incidência do imposto de renda pessoa física sobre o ganho de
capital. No caso do paradigma, ao contrário, o entendimento foi no
sentido de que inexiste fundamento legal que autorize a exigência de
imposto de renda pessoa física por ganho de capital na operação em
questão.
Em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 1401-003-037), que foi indicado para o
primeiro ponto de divergência (ausência de alienação na incorporação de ações), o
recorrente transcreveu sua ementa, da qual extraio o que interessa à análise do especial:
IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE GANHO. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES
A tributação pelo Imposto de Renda sobre o ganho de Capital pressupõe a existência de
ganho do contribuinte na alienação de um bem ou direito.
Não há ganho de capital quando não existiu alienação de qualquer bem ou direito em
virtude de óbvia falta de preenchimento dos aspectos material e quantitativo da hipótese
de incidência do tributo. (Destaques do Recorrente)
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, restou demonstrada a
divergência jurisprudencial. A despeito de o paradigma tratar de lançamento
relativo a IRPJ sobre ganho de capital na incorporação de ações, o Colegiado
entendeu que não haveria incidência de IRPJ sobre tal operação, considerando que
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

não se tratava de alienação; ao passo que no recorrido, ao analisar a operação
entendeu que se tratava de alienação e sobre ela incidiria IRPF.
Portanto, o segundo paradigma também demonstra a divergência suscitada.
Assim, a matéria do item "b" - natureza jurídica da incorporação de ações, se tributável
ou não, pode ter seguimento à Instância Especial.
(...).
e) aplicação do regime de caixa ao IRPF, do que resultaria a inexigência do
imposto na incorporação de ações, por não ter havido ingresso de numerário
Para comprovar a divergência foram apresentados como paradigmas os Acórdãos nos
9202-003.579, 2401-005.254 e 2202-002.187. Entretanto, há um limite de dois
paradigmas por matéria, conforme o § 7o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
Assim, somente serão analisados os dois primeiros paradigmas indicados, Acórdãos nos
9202-003.579 e 2401-005.254, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a
data da interposição do especial não tinham sido reformados.
Ao defender a ocorrência do dissídio interpretativo o Contribuinte argumentou:
No acórdão recorrido ficou estabelecido que a exigência tributária sobre incorporação
de ações não desrespeita o regime de caixa, aplicável ao IRPF nos termos do artigo 2o
da Lei no 8.134/90 e 38, § único do RIR/99. [...]
Entretanto, tal argumento não se sustenta à luz da legislação tributária de regência, pois,
nos termos do artigo 2o da Lei n.o 8.134/90, a tributação do imposto sobre a renda para
as pessoas físicas está sujeita ao regime de caixa, verbis:
[...]
Assim, considerando que a Incorporação de Ações não resultou no ingresso de qualquer
numerário nas contas do RECORRENTE, não se pode admitir a tributação do
RECORRENTE, sob pena de violação ao disposto nos artigos supramencionados e, por
óbvio, em flagrante desrespeito ao regime de caixa, conforme acórdãos paradigmas no
9202-003.579 - Processo Administrativo no 10680.726772/2011-88, da 2a Turma da
CSRF (inteiro teor - Doc. 03). e no 2401-005.254 - Processo Administrativo no
10380.727579/2012-20, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção
(inteiro teor - Doc. 06). (Destaques do Recorrente).
Transcreveu a ementa do primeiro paradigma (Acórdão no 9202-003.579), da qual
extraio o que interessa à análise do especial:
IRPF - OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES -INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO DE GANHO DE CAPITAL.
(...) Ademais, nos termos do artigo 38, § único, do RIR/99, a tributação do imposto
sobre a renda para as pessoas físicas está sujeita ao regime de caixa, sendo que, no caso,
o contribuinte não recebeu nenhum numerário em razão da operação autuada. Não se
aplicam à incorporação de ações o artigo 3o, § 3o, da Lei no 7.713/88, nem tampouco o
artigo 23 da Lei no 9.249/95. Inexistência de fundamento legal que autorize a exigência
de imposto de renda pessoa física por ganho de capital na incorporação de ações em
apreço. (Destaques do Recorrente).
Efetivamente, o sujeito passivo demonstrou a divergência suscitada. Enquanto no
recorrido, reconheceu-se a possibilidade de exigência de IRPF sobre ganho de
capital na incorporação de ações, ainda que não haja recebimento de qualquer
montante de dinheiro; no paradigma, entendeu-se que, dada a submissão do IRPF
ao regime de caixa, a exigência desse imposto careceria do recebimento de
numerário, o que não ocorreu na incorporação de ações.
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

Assim, entendo que restou demonstrado o dissídio jurisprudencial quanto às duas
matérias, não sendo necessário o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
Portanto, voto em conhecer do recurso.
2
Incorporação de ações
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, constatou-se que, no ano-
calendário de 2012, o contribuinte auferiu ganhos de capital tributáveis com a alienação de suas
ações da distribuidora Big Benn S.A para a drogaria Guararapes Brasil S.A., ocorrida por
meio de operação de incorporação de ações.
Sobre as operações realizadas, salienta a fiscalização, no TVF, fls. 9 e seguintes:

Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

Discute-se nos autos se a contribuinte teria percebido ganhos de capital tributáveis
em operação de incorporação de suas ações.
Conforme relatado, e no que foi objeto de admissão prévia, o recurso do sujeito
passivo visa a rediscutir as seguintes matérias: natureza jurídica da incorporação de ações
(não configuração de alienação na hipótese de incorporação de ações e distinção entre
incorporação de ações e subscrição com integralização de bens); aplicação do regime de caixa
ao IRPF, do que resultaria a inexigência do imposto na incorporação de ações, por não ter
havido ingresso de numerário.
Em diversas ocasiões, esse Colegiado tem se debruçado sobre o tema, sendo a
matéria controvertida no âmbito desse Conselho.
Em 28 de outubro de 2021, ao apreciar a matéria, acompanhei o voto vencido
proferido pelo Conselheiro Relator João Victor Ribeiro Aldinucci, no Acórdão n.o 9202-010.045,
que, por convergir com a posição a qual me filio, adoto como razões de decidir, consoante
abaixo transcrito:
A incidência do imposto sobre a renda da pessoa física sobre ganhos de capital está
basicamente fundamentada no art. 153, III, da Constituição Federal, segundo o qual
compete à União instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza; no
art. 43, II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o referido imposto tem como
fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de
qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais que não se refiram ao
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; bem como nos arts. 2o e 3o,
§ 2o, da Lei 7713/88; e no art. 21 da Lei 8981/95.
Em suma, o ganho de capital é um acréscimo patrimonial (renda-acréscimo)
determinado pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição e
está sujeito ao pagamento do imposto às alíquotas que hoje variam de 15% a 22,5%. A
Instrução Normativa SRF 84/2001 regulamenta, no plano infralegal, a apuração e a
tributação dos ganhos auferidos por pessoas físicas, trazendo conceitos e preceitos, que,
na maior parte das vezes, coincidem com aqueles previstos nas Leis 7713/88 e 8981/95,
a exemplo do art. 2o abaixo transcrito:
Art. 2o. Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação
de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

Em se tratando de ganhos de capital, portanto, há necessidade da ocorrência de
um acréscimo patrimonial (conceito do fato) que se subsuma ao conceito da norma
(aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso I do art. 43 do Código Tributário Nacional). No caso
dos autos, faz-se necessário dirimir se há ganhos de capital realizados e tributáveis
na hipótese de incorporação de ações.
A incorporação de ações é um instrumento legal (ou um negócio jurídico típico)
previsto nos arts. 223 e seguintes da Lei 6404/76 (LSA) para a reestruturação ou
combinação de negócios, feita com base em procedimento específico e que envolve
duas ou mais companhias (e não propriamente os seus acionistas), ao final do qual
a companhia incorporada será convertida em subsidiária integral da companhia
incorporadora. A incorporação é definida no art. 227 como a operação pela qual
uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações. Cabe transcrever, nesta ordem, os arts 227 e 252 da LSA,
bem como os arts. 224 e 225, estes dois últimos referentes ao procedimento da
incorporação:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação,
autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação,
inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à
deliberação da assembléia-geral das duas companhias mediante protocolo e
justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá
autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e
nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência para
subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes poderão retirar-se da companhia,
observado o disposto no art. 137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 2o A assembléia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas
somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com
direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do capital
da incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da deliberação terão
direito de retirar-se da companhia, observado o disposto no art. 137, II, mediante o
reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230. (Redação dada pela Lei no
9.457, de 1997)
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembléia-geral da incorporadora, efetivar-
se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da
incorporadora as ações que lhes couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e
contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam
companhia aberta. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) § 4o A Comissão de
Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização
aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam companhia aberta.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

Protocolo
Art. 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em
sociedade existente constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração ou
sócios das sociedades interessadas, que incluirá:
I - o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos
direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as
relações de substituição;
II - os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso
de cisão;
III - os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida a
avaliação, e o tratamento das variações patrimoniais posteriores;
IV - a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma das
sociedades possuídas por outra;
V - o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do
capital das sociedades que forem parte na operação;
VI - o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações estatutárias, que deverão ser
aprovados para efetivar a operação;
VII - todas as demais condições a que estiver sujeita a operação.
Parágrafo único. Os valores sujeitos a determinação serão indicados por estimativa.
Justificação
Art. 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à deliberação
da assembléia-geral das companhias interessadas mediante justificação, na qual serão
expostos:
I - os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia na sua realização;
II - as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação
dos seus direitos, se prevista;
III - a composição, após a operação, segundo espécies e classes das ações, do capital
das companhias que deverão emitir ações em substituição às que se deverão extinguir;
IV - o valor de reembolso das ações a que terão direito os acionistas dissidentes.
A incorporação de ações concretiza-se mediante aumento de capital da sociedade
incorporadora, subscrito e integralizado através da transferência da totalidade das
ações da sociedade incorporada. Para efeito de tal subscrição e integralização, as
ações de ambas as companhias são avaliadas por peritos nomeados pela
assembleia-geral da incorporadora. Aprovado o laudo de avaliação pela
assembleia da incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações
incorporadas receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes
couberem.
Portanto, há, sim, uma alienação (ou transferência das ações da sociedade incorporada).
Veja-se, a propósito, que o art. 3o, § 3o, da Lei 7713/881, fala em alienação a qualquer
título, ao mesmo tempo em que descreve hipóteses meramente enunciativas de suas
espécies, antecedidas da expressão “tais como” (“tais como as realizadas por compra
e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins”). Veja-se, ainda, que a lei utiliza a

1 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de
bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa
de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

expressão “contratos afins”, revelando, assim, que o rol ali previsto não seria
taxativo. A questão, todavia, é verificar se tal alienação implica ganhos tributáveis
e disponíveis para o acionista pessoa física. Ainda, e diante do que foi exposto
acima, a incorporação de ações é um negócio jurídico típico, visto que
precisamente definido e regulamentado pela lei, que não se confunde com a mera
integralização de bens ou direitos ao capital da sociedade. A integralização é
apenas uma das etapas da incorporação, mas que com ela não se confunde. De
outro vértice, e como será exposto adiante, a inexistência de disponibilidade
econômica ou jurídica depende mais da verificação do regime de caixa aplicável à
pessoa física e também da inexistência de renda realizada, do que da eventual
existência de condições contratuais suspensivas, embora tais condições reforcem a
inexistência de disponibilidade.
Como já afirmado, a existência de ganhos de capital pressupõe, inevitavelmente,
diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição.
Exemplificativamente, em sendo o valor de alienação igual ao custo de aquisição,
não há ganho de capital, pois o resultado dessa operação aritmética é igual a zero. Por
outro lado, se o valor de alienação é inferior ao custo, igualmente não há resultado
tributável, pois tal resultado é negativo. Desta forma, somente pode ser identificada
a base de cálculo do imposto se o valor de alienação for superior ao custo de
aquisição.
Na incorporação de ações, o acionista da companhia incorporada entrega sua
participação no capital para receber, em substituição/sub-rogação, ou troca, ou
permuta, parte do capital da empresa incorporadora. Essa alienação ou entrega é
feita exatamente pelo mesmo valor do custo de aquisição histórico das ações
alienadas, inclusive porque, numa das etapas da incorporação (talvez uma de suas
etapas finais, dentro de um ponto de vista cronológico), há mera permuta de ações da
empresa incorporada por ações da empresa incorporadora (nos termos do § 3o do
citado art. 252, os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da
incorporadora as ações que lhes couberem).
Não há, exclusivamente em relação à permuta, qualquer fluxo financeiro ou renda
realizada e disponível, mas apenas recebimento de ações da empresa
incorporadora em troca (ou substituição ou permuta) das ações incorporadas
(insista-se, o encimado § 3o fala expressamente em recebimento de ações, óbvio que
em substituição das ações incorporadas). No caso dos autos, e como se depreende
do Termo de Verificação Fiscal, a parcela paga em dinheiro foi tributada como
ganhos de capital, subsistindo controvérsia apenas em relação às ações
incorporadas.
A reavaliação empreendida por peritos nomeados pela assembleia-geral da
companhia incorporadora (reavaliação efetuada por terceiro contratado, o que
inclusive afasta a constatação de um preço fixado pelas próprias partes, como
usualmente ocorre nos demais negócios jurídicos tipificados no Código Civil brasileiro)
é somente uma exigência legal realizada para estabelecer uma relação justa de
troca (número de ações e da participação proporcional no capital resultante), inclusive
para não prejudicar os antigos acionistas da companhia incorporadora e os
acionistas da sociedade incorporada. O fato é que a pessoa física alienante, a
despeito de tal avaliação, mantém e deve manter inalterado o valor patrimonial
dos bens ou direitos em sua declaração (DIRPF). Expressando-se de outra forma,
as novas ações adquiridas têm o mesmo custo das ações incorporadas, de modo que
inexiste renda realizada e ganho de capita tributável.
Há, portanto, mera mutação patrimonial sem qualquer fluxo financeiro: a pessoa
física A era acionista da empresa B, titular de um valor patrimonial R$ X, mas
passa a ser acionista da empresa C, titular do mesmo valor patrimonial R$ X.
Embora seja feita uma reavaliação patrimonial por exigência da lei, o alienante não
tem ganhos de capital realizados e tributáveis em relação à incorporação em si (ou
seja, quanto à parcela de sub-rogação ou troca), subsistindo tais ganhos realizados
apenas no tocante à parcela complementar em dinheiro. No presente caso, relembre-
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

se que a parcela complementar em dinheiro foi tributada pela contribuinte como
ganhos de capital.
Parece inquestionável, pois, que como o valor de alienação é igual ao custo de
aquisição, e que como há mera mutação patrimonial sem fluxo financeiro e renda
realizada e disponível em relação às ações em si, não há ganho de capital. Dito de
outra forma, inexiste ganho de capital sobre renda não realizada e não disponível. O
princípio da realização da renda está expresso no caput do art. 43 do Código
Tributário Nacional, segundo o qual o fato gerador do imposto de renda depende
da disponibilidade econômica ou jurídica. No Direito Comparado, esse princípio tem
igual acolhimento, como se vê abaixo na doutrina do professor José Casalta Nabais, da
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra:
Desde logo, importa assinalar que o resultado contabilístico e o resultado fiscal se
reportam a realidades que não coincidem inteiramente ou são determinados de
maneira algo diferente, em virtude de haver diferença entre patrimónios para a
contabilidade e para a fiscalidade decorrente da aplicação territorial de regras
jurídicas fiscais e da necessidade de evitar ou atenuar a dupla tributação jurídica e/ou
económica. A que acresce a preocupação em a tributação atingir apenas os
rendimentos e ganhos e gastos e perdas que se encontrem realizados, atento o peso
que o princípio da realização não pode deixar de ter no direito fiscal.
Um princípio que tradicionalmente tem sido suportado em razões de natureza
pragmática, ligadas à praticabilidade das soluções de tributação, mormente à falta de
liquidez que enfrentariam os sujeitos passivos na tributação da generalidade dos
rendimentos e ganhos verificados, que ainda não foram objecto de realização. O que
poderia conduzir os contribuintes a terem de se desfazer de activos, alienando-os ou
entregando-os ao Estado para pagarem os impostos, num quadro de maximização
do “poder de destruir” que o poder tributário envolve2.
A tributação de ganhos de capital antes da realização da renda – já na própria
incorporação das ações – assemelha-se à proposta do Professor Peter Kavelaars, da
Universidade de Roterdã, que, em “Accrual Versus Realization”, propõe que o capital
deva ser tributado anualmente pelo imposto antes mesmo da realização da renda (“from
a theoretical viewpoint I think that changes in capital should be taxed under the accrual
concept. A decisive argument is that in any given year, anything that can be considered
to be an increase of the beneficial ownership should be taxed. At the moment, everybody
does certainly not share this view. For many people another necessary condition is that
the capital gain can be used for commercial purposes, and for that realization is
necessary”3).
Esse tipo de tributação igualmente se assemelha à mark-to-market taxation (tributação
de marcação a mercado), que consiste em tributar os sócios ou acionistas numa base de
cotação a mercado decorrente da apreciação ou depreciação das ações, mesmo
inexistindo ganhos realizados4.
Ora, a tributação do capital antes da sua realização é incompatível com o sistema
jurídico brasileiro, segundo o qual a incidência do imposto de renda pressupõe a
existência de rendas ou proventos disponíveis e realizados (art. 43 do Código). Quer
dizer, é incabível a incidência do imposto apenas porque houve um aparente
aumento do capital da recorrente, visto que tal aumento não foi realizado e,
portanto, não está disponível. Assim como é descabido cogitar da tributação do
capital em bases anuais e antes de sua realização, é igualmente descabido cogitar

2 Nabais, José Casalta. A Tributação das Empresas pelo Rendimento Real. RDTA 41. São Paulo:
IBDT, 1o semestre, 2019, p. 547.
3 KAVELAARS, Peter. Accrual versus realisation. In Essers, Peter; RIJKERS, Arie (org). The notion of income
from capital. Amsterdã: IBFD, 2005, p. 143.
4 AVI-YONAH, Reuven S. Pessoa Jurídicas, sociedade e o Estado: uma defesa do imposto das pessoas jurídicas.
RDTA 21. São Paulo: Dialética e IBDT, 2007, pp. 20/21.
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

de sua tributação na incorporação de ações, pois em ambas as hipóteses inexiste
renda realizada e disponível.
Imagine-se, exemplificativamente, (i) que a senhora A seja acionista da empresa
Incorporada S.A. desde 1970, com capital registrado em sua DIRPF no valor de
R$100.000,00; (ii) que a senhora A viva basicamente de uma aposentadoria e dos
lucros/dividendos que aufere dessa empresa; (iii) que por razões de mercado ambas as
companhias aprovem a incorporação da Incorporada S.A. pela Incorporadora S.A.; (iv)
que as ações da senhora A sejam reavaliadas em R$7.100.000,00, inclusive porque já
transcorrido largo tempo desde a aquisição da participação societária da empresa
incorporada, que, ademais, tem vasto sucesso empresarial.
Nesse exemplo hipotético, a senhora A teria, na visão do Fisco, um ganho tributável de
R$ 7.000.000,00, com imposto apurado de R$ 1.050.000,00 (desconsiderando-se, para
simplificar, a própria progressividade das alíquotas dos ganhos de capital). Desta forma,
e diante da inexistência de recebimento de parcela complementar em dinheiro, a senhora
A teria que vender parte de suas ações para quitar o imposto indevidamente apurado
pelo Fisco (situação esta agravada pelo fato de que as suas ações foram avaliadas por
laudo).
Veja-se que a pessoa física apenas participou de uma operação que implicou uma
mutação no seu patrimônio e que ela não foi agraciada, no exemplo, com qualquer
recebimento de parcela complementar em dinheiro que propiciasse o pagamento do
imposto sem confisco de seus bens ou direitos (as ações/ativos/capital).
O correto, no entender deste conselheiro, é considerar que a senhora A passou ser
acionista da empresa Incorporadora S.A. pelo mesmo valor histórico de R$100.000,00,
para ter ganhos de capital tributáveis quando vier a efetivamente alienar suas ações,
total ou parcialmente. A acionista terá um baixo custo de aquisição de suas novas ações,
de forma que o imposto, ora diferido por força da própria legislação tributária, terá um
alto valor quando vier a ocorrer o seu fato gerador. Sobreleva ressaltar, nesse contexto,
que a incidência do imposto de renda sobre os ganhos de capital na incorporação de
ações fica diferido para o momento/tempo em que as novas ações vierem a ser
alienadas.
Embora a incorporação seja uma operação típica, visto que especificamente regulada
pelos art. 223 e seguintes da Lei das S.A., e não propriamente uma permuta, e embora o
art. 19, V, da IN SRF 84/01, trate efetivamente de permuta, observe-se que essa
normativa é elucidativa a respeito das operações em que não há o recebimento de
parcela complementar em dinheiro (ou, quando há parcela complementar em
dinheiro, o ganho é exclusivamente apurado sobre a torna).
Tal dispositivo preleciona que no caso de permuta com recebimento de torna,
considera-se valor de alienação o valor da torna. Mais ainda, o art. 19 trata do
valor de alienação nas alienações de bens e direitos em geral (a citada Instrução
disciplina os bens e direitos em geral e não há nenhuma restrição no art. 19 e nem
mesmo no capítulo no qual ele está inserido).
No caso in concreto, é incontroverso que o recebimento de parcela complementar
em dinheiro foi tributado, sendo que, em relação à permuta das ações, inexiste
ganho de capital tributável e renda efetivamente realizada. Como razões de
decidir, ainda transcrevo as conclusões de Ricardo Mariz de Oliveira acerca de tal
temática, com as quais concordo integralmente:
- caso se entenda que a incorporação de ações não passa de um aumento de capital,
mesmo assim não há ganho de capital tributável, inclusive conforme reconhecimento
doutrinário e dos tributais superiores [...];
- não obstante, o aumento de capital ocorrente na incorporação de ações é mero
meio, não fim, de um ato mais complexo cujo objetivo é transformar uma companhia
em subsidiária integral de outra; isto ao contrário dos aumentos de capital, atos
jurídicos internos de uma única entidade e com a única finalidade de capitalizá-la [...];
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

- assim, como ato jurídico típico, a incorporação de ações representa um dos
instrumentos legais que a lei oferece para a reestruturação empresarial ou
combinação de negócios, unindo mais de uma pessoa jurídica, ao contrário do que se
verifica nos simples aumentos de capital de uma única pessoa jurídica [...];
- igualmente ao que ocorre com outros atos jurídicos também distintos, coo a
incorporação de pessoa jurídica ou a cisão ou fusão, o ato de incorporação de ações
necessita de aumento de capital, para que novas ações sejam entregues aos acionistas
titulares das ações incorporadas [...];
- nestes outros atos, também há aumento de capital da sociedade incorporadora, e nem
por isso se trata de simples aumentos de capital [...];
- como ato jurídico típico, e em decorrência da sua causa jurídica (sua função
econômica e social), a incorporação de ações acarreta, no patrimônio dos acionista, a
mera substituição das suas ações por ações da companhia incorporadora, emitidas no
ato para este fim [...];
- a substituição das ações não gera ganho de capital tributado, por se tratar de simples
troca de um título por outro, que não pode ter outro custo além do custo das ações
incorporadas, uma vez que os acionistas não despendem qualquer outro valor para
passarem a ser donos das novas ações [...];
- a substituição das ações produz efeito jurídico e econômico igual ao de outro negócio
jurídico típico, que é a permuta de bens [...];
- na permuta de bens sem torna não há possibilidade de o bem recebido ter custo
diferente do custo do bem dado [...];
- tanto na substituição de ações quanto na permuta, além de que o custo não tem como
se alterar, não há ganho passível de tributação, mesmo que a ação ou o bem recebido
na troca tenha valor maior do que o dado, pois se trata de ganho meramente potencial,
dependente, para tributação, de haver efetiva realização, somente existente se, e
quando, o novo bem for alienado por valor superior ao de custo, tal como ocorreria
com o bem inicialmente detido, se não tivesse havido a sua troca por outro [...];
- a intributabilidade nessas operações decorre do princípio constitucional da
capacidade contributiva, o qual, em se tratando do imposto de renda (e também da
CSL), está refletido na definição do respectivo fato gerador, contida no art. 43 do CTN,
no sentido de que ele corresponde à aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, ou seja, à renda realizada [...];
- a intributabilidade de rendas não realizadas, mesmo que escrituradas, está
reconhecida por doutrina de escol e pela jurisprudência, inclusive dos tribunais
superiores, está refletida em várias normas da lei ordinária, destacando-se a que
prescreve o diferimento obrigatório da tributação, e também a norma que determina o
diferimento da tributação de deságios na aquisição de participações societárias [...];
- a intributabilidade existente na incorporação de ações e nas permutas independe do
valor atribuído às ações ou bens no respectivo ato, nem fica afetada por serem
diferentes os valores nos patrimônios das partes envolvidas, pois cada um tem seu
próprio custo de aquisição [...];
- além disso, nas duas operações não há preço de alienação, ainda que haja uma
avaliação das ações ou bens envolvidos, necessária para se atender ao imperativo da
comutatividade e, no caso da incorporação de ações, para estabelecer justa relação de
troca (através de número de ações e da sua participação proporcional no capital
resultante), inclusive sem prejuízo dos antigos acionistas da companhia incorporadora
[...];
- qualquer eventual mais-valia da ação ou bem recebido, em relação ao custo de
aquisição, não passa de valor econômico que a ação ou bem dado já carregava antes
dos ato, mas que somente seria tributável quando alienado, e agora quando vier a ser
alienado o bem recebido na troca [...];
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

- apesar de que a intributabilidade nessas operações corresponda à situação de não
incidência tributária, a qual independe de norma expressa por decorrer negativamente
da própria norma constitucional definidora da competência tributária, a não incidência
sobre permutas está explicitada nos parágrafos do art. 65 d Lei n. 8383 [...];
- é errado supor que o art. 65 não se aplica às permutas porque se refere à entrega de
títulos e outros créditos do Programa Nacional de Desestatização, erro este que
decorre na inobservância de que esse dispositivo legal realmente trata dessas dações
em pagamento, mas expressamente diz que o tratamento tributário devido a elas deve
ser o mesmo que é aplicável às permutas [...];
- a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional defende todos os pontos acima,
em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda que, por esta razão, é vinculante de
todos os funcionários desse ministério [...];5
A par dos paradigmas e dos precedentes deste Conselho indicados nos recursos da
contribuinte e solidário, cabe transcrever a seguinte ementa de julgamento
emblemático do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
TRIBUTÁRIO.
SOCIETÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
PESSOA
FÍSICA.
SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES NA CONVERSÃO EM SUBSIDIÁRIA INTEGRAL.
GANHO DE CAPITAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
RECEBIMENTO
DE
VALORES.
HIPÓTESE
DE
NÃO-INCIDÊNCIA.
IRRELEVÂNCIA DE SE CONSIDERAR A HIPÓTESE COMO ALIENAÇÃO.
DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Há uma diferença de natureza entre a incorporação de sociedades e a incorporação
de ações. No caso da primeira, há uma transferência integral do patrimônio da
empresa incorporada, inclusive de seus direitos e obrigações, que deixa de existir. No
caso da incorporação de ações, a empresa incorporada não deixa de existir, havendo a
transferência apenas das ações para a incorporadora. No caso da conversão da
empresa em subsidiária integral, a incorporadora passa a ser sua única sócia.
2. No caso dos autos, a parte autora detinha 92% das ações da empresa incorporada,
transferidas à incorporadora, que, em contrapartida, entregou aos acionistas da
incorporada a mesma proporção de ações que estes detinham antes. Na prática, as
ações da parte autora subrogaram-se nas novas ações, tendo sido matido, na sua
declaração de bens, o valor de custo das ações e não o valor da avaliação
mercadológica, esta imposta pela Lei das Sociedades Anônimas. (Lei . 6.404/76)
3. Hipótese em que a mais valia decorrente da avaliação das ações dadas em
substituição, determinada pelo art. 252 e §§ da Lei das Sociedades Anônimas, não está
sujeita à incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física, mormente se a pessoa física
manteve em sua declaração de bens o valor de custo das ações.
4. No caso, da análise da situação fática, da doutrina e da parca jurisprudência
administrativa e judicial a respeito, pode-se chegar as seguintes conclusões: (a) a
conversão em subsidiária integral foi tida pelo Fisco como legítima, não se
caracterizando como abuso de direito ou ato fraudulento, embora não se possa ser
ingênuo, do ponto de vista tributário, e desconsiderar que se tratou de uma ação de
planejamento fiscal; porém, legítima, tanto que não aplicada a multa de 150%, prevista
para as situações fraudulentas; considerou-se, em relação à pessoa física, ter ocorrido
apenas omissão do ganho de capital na declaração de ajuste; (b) a avaliação das ações
da empresa para a obtenção do valor de mercado é decorrência de uma imposição
legal (art. 252, § 1o, da Lei 6.404/76); (c) o contribuinte pessoa física autuado manteve
em sua declaração de ajuste o valor que dela já constava, não considerando a mais
valia decorrente da avaliação que, frise-se, decorre de imposição legal; (d) a
incorporação de ações, no caso, mesmo que se considere uma alienação, não implicou
em recebimento de valores em dinheiro, tendo ocorrido, segundo a doutrina que aderiu

5 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Incorporação de Ações no Direito Tributário: Conferência de bens, permuta, dação
em pagamento e outros negócios jurídicos. São Paulo: Quartier Latin, 2014, pp. 201-203.
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

a maioria do colegiado, mera substituição de ações, sendo o aumento de capital daí
decorrente apenas meio e não fim; (e) a substituição de ações, portanto, não gera
ganho de capital tributável pelo IRPF, por se constituir em mera troca de ações. Não se
aplica, por conseguinte, na espécie, a regra constante no artigo 3o, § 3o, da Lei n.
7.713/88, nem tampouco a inserta no artigo 23 da Lei no 9.249/95, esta última um dos
fundamentos básicos do ato fiscal; (f) a tributação pelo imposto de renda pessoa física,
na hipótese, representaria tributação sobre renda virtual, transformando-se em
tributação sobre o patrimônio e não sobre renda efetivamente auferida, ofendendo,
ainda, o princípio da capacidade contributiva e o regime de caixa, regra geral de
tributação do imposto de renda da pessoa física.
5. Análise da situação sob a perspectiva da pessoa física.
6. Quanto à verba honorária, arbitrada em quantia fixa, fica mantida, na linha dos
precedentes desta Turma, considerando-se os parâmetros do art. 20, §§ 3o e 4o, do
CPC, pois, vencida a Fazenda Pública, a mesma se apresenta consentânea, na medida
em que o julgamento da causa ocorreu sem maiores incidentes processuais, não tendo
ocorrido instrução probatória delongada, sendo o feito sentenciado com base nos
documentos adunados aos autos pelas partes, cingindo-se a discussão a questão
jurídica pontual, a despeito de relativamente nova no âmbito judicial a matéria. Fica
mantida, também neste particular, a sentença. Recurso da parte autora improvido.
7. Sentença de procedência mantida, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, por
maioria, e, nessa linha, afastada a autuação fiscal.
(TRF4, APELREEX 5052793-42.2011.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator para
Acórdão OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, juntado aos autos em 12/10/2015)
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Não obstante as razões suscitadas no voto vencido, fato é que a operação referida
nos autos já foi objeto de exame por este Colegiado, ocasião em que, por meio do Acórdão no
9202-010.045, cujo voto vencedor foi redigido pelo Ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira
Barbosa, se reconheceu que, em se tratando de incorporação de ações, há ganho de capital,
sujeito ao Imposto sobre a Renda, incidente sobre a diferença entre o valor das ações da empresa
incorporada, pertencentes ao contribuinte, e o valor das ações emitidas pela incorporadora que
lhe tenham sido entregues.
Nesse passo, tendo em vista que participei do julgamento que deu ensejo à
prolação do supracitado acórdão e que concordo integralmente com os argumentos suscitados no
voto condutor de tal decisão, reproduzo seus fundamentos e os adoto como minhas razões de
decidir:
Divergi do relator quanto ao mérito. Como bem relatado, a matéria devolvida à
apreciação do Colegiado, que consiste, na essência, em saber da incidência de ganho
de capital no caso de incorporação de ações, por opção do contribuinte, foi desdobrada
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

em quatro matérias (i) não configuração de alienação na hipótese de incorporação de
ações; (ii) distinção entre incorporação de ações e subscrição com integralização de
bens; (iii) inexistência de disponibilidade na hipótese de alienação de ações em face de
condições contratuais suspensivas; e (iv) tributação da pessoa física no regime de
caixa. Sobre a primeira questão - (i) não configuração de alienação na hipótese de
incorporação de ações, entendo que a tese de que a incorporação de ações não
configura alienação não se sustenta. Essa tese pressupõe uma mudança arbitrária,
apenas por conveniência, do sentido do verbete “alienação”, que é derivado do verbo
alienar, que, segundo o Dicionário Michaelis on line significa “Tornar alheios
determinados bens ou direitos, a título legítimo; transferir a outrem o domínio de;
alhear”. Portanto, independentemente da forma com que se realiza essa mudança de
titularidade, por venda, permuta, incorporação, etc. ocorre, sim alienação.
Também esse é o sentido estritamente jurídico do termo. Vejamos a definição
desse verbete pelo vetusto dicionário Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva.
ALIENAÇÃO – A alienação, também chamada de alheação ou alheamento, é o termo
jurídico, de caráter genérico, pelo qual se designa todo e qualquer ato que tem o efeito
de transferir o domínio de uma coisa para outra pessoa, seja por venda, por troca ou por
doação. Também indica o ato por que se cede ou transfere um direito pertencente ao
cedente ou transferente.
[...]
A alienação é forçada, quando resulta de ato independente da vontade do proprietário,
tais como no implemento de condição resolutiva, na exceção rei venditae et traditae, na
arrematação ou adjudicação em hasta pública ou em leilão público. A alienação se dará
a título gratuito (doação) ou a título oneroso (compra e venda). Em qualquer dos casos,
a alienação mostrará a diminuição de determinado bem do patrimônio de uma pessoa
para ser incorporado e aumentar o patrimônio de outra.
Segundo a expressão da lei civil, a alienação importa na perda de propriedade por parte
do alienante.
Portanto, o que define o conceito é a mudança da titularidade do que é alienado,
o tornar alheio, sem cogitar da forma como se dá o alheamento, que pode ser por
compra-e-venda, doação, dação em pagamento, permuta. Aliás, não é outro o sentido
que a própria legislação tributária adota. Vejamos o que reza o art. 3o, da Lei no 7.713,
de 1.988:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título. (destaques do original)
O § 3o é claro e coerente com o sentido do verbete “alienação”, ao se referir a
alienação “a qualquer titulo” e como exemplos, citar várias formas de alienação,
dentre elas a permuta, adjudicação, desapropriação, doação. E o § 4o também é claro
ao referir que a incidência do imposto independe da forma de percepção da renda (ou
seja, não apenas em dinheiro) “bastando para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
A pretensão do contribuinte de limitar o conceito de alienação à forma como se
dá a mudança da titularidade do objeto, portanto, repita-se, é absolutamente arbitrária,
sem respaldo na semântica e na legislação tributária.
Quanto à questão do regime de caixa x regime de competência, não se deve
confundir regime de caixa e regime de competência com pagamento/recebimento em
dinheiro, o que denotaria uma compreensão equivocada desses conceitos. Trata-se de
conceitos contábeis sendo que um só tem sentido em contraposição ao outro. Isto é,
um dos princípio da contabilidade é o da competência, segundo o qual os efeitos das
transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem.
Vejamos o que reza a Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) no 750/93.
Art. 3o São Princípios de Contabilidade: (Redação dada pela Resolução CFC no.
1.282/10):
[...]
VI) o da COMPETÊNCIA
[...]
Art. 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do
recebimento ou pagamento. Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a
simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela
Resolução CFC no. 1.282/10)
Portanto, o que define o regime de competência, e, por contraste, o regime de
caixa, é o reconhecimento dos efeitos da transação ou do evento no momento a que se
refere, no primeiro caso, ou no do pagamento, no segundo. E note-se que o regime de
competente é, por assim dizer, a regra (princípio), admitindo-se o regime de caixa
apenas excepcionalmente e, tratando-se de legislação de importo de renda, quando
previsto em lei. Veja-se, por exemplo, o art. 177 da Lei no 6.404, de 1.976 (Lei das
S/A), segundo o qual as mutações patrimoniais devem ser registradas mediante regime
de competência, embora saibamos que, excepcionalmente, outras normas admitem a
apuração de resultados pelo regime de caixa:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
O fato é que regime de competência e regime de caixa são conceitos bem
definidos pela normas contábeis, como acima demonstrado e é um equívoco, repita-se,
confundir regime de caixa com pagamento realização financeira.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

Tratando-se de pessoas físicas, fala-se que a tributação se dá pelo regime de
caixa, pois o imposto é devido “na medida em que os rendimentos e ganhos forem
percebidos”, a teor do art. 2o, da \lei no 8.134, de 1.990. Confira-se:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
E também não é o caso de se entender o recebimento de rendimentos e ganho de
capital como recebimentos em dinheiro, pois, como se sabe, o conceito de renda
compreende acréscimos patrimoniais, independentemente da forma de realização.
Tratando especificamente da incorporação de ações, com a efetivação da
incorporação de ações e a emissão de novas ações pela incorporadora a operação se
concretizou sob todos os aspectos. Do ponto de vista da empresa incorporadora, todo o
aumento de capital foi efetivamente realizado com a incorporação das ações. Não
restou capital a realizar. É interessante registrar, inclusive, que, neste caso, não há
distinção temporal entre os efeitos da transação considerado o regime de competência
ou o regime de caixa, como acontece, por exemplo, em qualquer situação em que uma
empresa realiza uma despesa e paga à vista. No caso, trata-se de uma aumento de
capital seguido de incorporação de ações. E por obvio, a conclusão não pode ser outra
para as pessoas físicas proprietárias das ações, antes e depois da incorporação, que são
a contraparte na operação.
Sobre a alegada inexistência de disponibilidade na hipótese de alienação de
ações em face de condições contratuais suspensivas, a afirmação também não se
sustenta, pois, como referido acima, o negócio da incorporação de ações se concretiza
com a emissão e entrega aos acionistas das novas ações emitidas pela incorporadora.
Essa questão foi adequadamente apreciada pelo Acórdão Recorrido do qual peço vênia
para transcrever trecho, cujos fundamentos incorporo ao meu voto:
11 – É que esse fato em nada muda a ocorrência da disponibilidade jurídica ou
econômica sobre a operação de incorporação de ações, na medida em que houve a
hipótese de incidência na operação antes mesmo da ocorrência da garantia real e mesmo
assim, esse fato (dar em garantia seu patrimônio) sugere que o contribuinte poderia
dispor livremente de seus bens, sendo que o penhor em nada reflete no fato gerador da
norma, pois é mera garantia de um crédito. A respeito do tema colacionado como razões
de decidir parte das razões da D. PGFN às fls. 1.847:
"81. Com efeito, é incontornável a conclusão de que o fato de a recorrente dispor do
bem, oferecendo-o em garantia, pressupõe que o bem ingressou plenamente em seu
patrimônio e, pois, na sua esfera de disponibilidade jurídica.
82. O que se verifica é que os alienantes, visando a conferir garantia ao adquirente,
acordaram, no livre uso de sua vontade, uma restrição temporária à faculdade de
disposição do direito de propriedade do acionista, restrição essa que não afasta o uso e
gozo do bem, no caso, ações. De movo inverso, a cláusula 6.1 é expressa em dizer que
“a Empenhante poderá exercer ou deixar de exercer todos e quaisquer direitos inerentes
às Ações Empenhadas, incluindo, sem limitação, o direito de voto, o direito de receber
dividendos, juros sobre capital próprio e outras distribuições de lucros efetuadas pela
Companhia”.
83. Convém frisar que a restrição ao direito de propriedade não se confunde com
condição à transferência de domínio. A transferência de domínio se perfectibilizou no
momento da incorporação das ações e com ela o fato gerador do tributo, na forma do
art. 3o da Lei n. 7.713/88. O bem ingressou no patrimônio dos acionistas e gerou
acréscimo patrimonial.
84. De outro lado, a constituição de um ônus não descaracteriza o direito de
propriedade. Inúmeras são as restrições ao direito de propriedade que decorrem tanto do
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.487 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.720109/2017-78

adequado exercício de sua função social quando da necessidade de resguardar direitos
dos particulares sem que estas restrições maculem o direito."
Finalmente, sobre a distinção entre incorporação de ações e subscrição com
integralização de bens, de fato, uma operação não se confunde com a outra, assim
como não se confunde com a permuta de ações ou a venda de ações, são diferentes
formas de alienar a participação societária. Mas isso não tem nenhuma implicação na
incidência ou não do ganho de capital. Por tudo o que foi exposto acima, trata-se de
alienação de participação societária em que o alienante realiza um ganho efetivo, um
acréscimo patrimonial sujeitando-se à incidência do imposto sobre esse ganho.
O lançamento tributário, assim como o acórdão recorrido, ao concluir pela
incidência do imposto em momento algum equipara a incorporação de ações com a
integralização de capital com ações, assim como não o faz este relator.
Assim, em conclusão, no caso de incorporação de ações, em que o valor das
ações entregues pela incorporadora aos acionistas da empresa incorporada, em
substituição às ações da empresa incorporada é maior do que o valor destas, a
diferença configura acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do Imposto de Renda
como ganho de capital.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2589
DF CARF MF
Original